Tribunal: TJES
Processo: 5007510-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007510-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO QUARESMA LISBOA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Saulo Quaresma Lisboa
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito de Pedro Canário.
Em suas razões afirma que encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n.º 11.343/06 desde 12/07/2022 e pugna pela concessão da ordem por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e desproporcionalidade da medida, havendo, inclusive, parecer ministerial favorável a revogação da prisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5007510-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: SAULO QUARESMA LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Saulo Quaresma Lisboa
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito de Pedro Canário.
Em suas razões afirma que encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n.º 11.343/06 desde 12/07/2022 e pugna pela concessão da ordem por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e desproporcionalidade da medida, havendo, inclusive, parecer ministerial favorável a revogação da prisão.
É o breve relato. Passo a decidir.
Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem.
A decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se fundamentada preenchidos os requisitos gizados no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Consta na denúncia que em 13/07/2017, por volta de 14h35 policiais militares em patrulhamento preventivo abordaram o corréu Herlan transitando em uma bicicleta com 27 buchas de maconha. Durante a abordagem o referido denunciado recebeu uma mensagem via celular do ora paciente marcando um encontro. Ao se dirigirem ao local indicado, o paciente fora encontrado trazendo em sua mochila 02 (dois) dois tabletes de maconha.
As penas máximas dos crimes imputados a paciente atendem ao disposto no artigo 313, I do CPP, já que somadas ultrapassam 04 (quatro) anos.
O
fumus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial o auto de apreensão, relatório e declarações dos policiais.
A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade da conduta, na medida em que a paciente e o corréu traziam consigo considerável quantidade de maconha, além de possuir condenação anterior pela prática de tráfico de drogas, o que denota a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Sobre o tema:
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
Consta, ainda, que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de 04 (quatro) anos, sendo necessária a manutenção da custódia para
garantia aplicação da lei penal.
Sobre o tema, "é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a
fuga
do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da
aplicação
da
lei penal
" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, não vislumbro atraso a ser imputado ao Judiciário ou ato abusivo da acusação, uma vez que o
paciente fora preso apenas em julho do presente ano
, estando os autos aguardando a realização de perícia solicitada pela defesa e a instrução e julgamento está designada para o dia 04/10/2022.

Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois sua análise incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

Não está evidente haver violação ao princípio da homogeneidade. Não se pode afirmar, nesse momento processual, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta e da culpabilidade dos agentes, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória.
(HC n. 494.713/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Como se sabe, condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, a incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA- TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 CPP - EXCESSO DE PRAZO - DESPROPORCIONALIDADE - ORDEM DENEGADA.

1. As penas máximas dos crimes imputados a paciente atendem ao disposto no artigo 313, I do CPP, já que somadas ultrapassam 04 (quatro) anos.
2. Presente o f
umus comissi delict, a
custódia se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta, na medida em que a paciente e o corréu traziam consigo considerável quantidade de maconha, além de possuir condenação anterior pela prática de tráfico de drogas, o que denota a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
Consta, ainda, que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de 04 (quatro) anos, sendo necessária, ainda, a manutenção da custódia para garantia aplicação da lei penal.

3. Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, não vislumbro atraso a ser imputado ao Judiciário ou ato abusivo da acusação, uma vez que o paciente fora preso apenas em julho do presente ano, estando os autos aguardando a realização de perícia solicitada pela defesa e a instrução e julgamento está designada para data próxima.

4. Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois sua análise incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, a incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.